Tribunal: STF
Processo: AI 70276
Classe: AI
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-05-10
Data de publicação: 1977-05-10

Ementa:
SALVO NOS CASOS EM QUE HAJA OFENSA A CARTA POLITICA OU DE RELEVÂNCIA
DA QUESTÃO FEDERAL, NÃO E ADMISSIVEL RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARA
IMPUGNAR ACÓRDÃO QUE TENHA VERSADO MATÉRIA POSSESSORIA (RI DO STF,
ART. 308, V, EMENDA N. 3-75).
2. ARGUMENTO DE OFENSA A CONSTITUIÇÃO. SUA IMPROCEDENCIA.
3. AGRAVO REGIMENTAL IMPROCEDENTE.